Tribunal: TJDFT
Processo: 0733901-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, possibilitando ao credor lesado atingir o patrimônio pessoal dos sócios.
2. Comprovada a criação da associação com o intuito de fraudar credores, e com a coincidência dos dirigentes entre a empresa devedora e a sucessora, restam configurados os requisitos para a aplicação da teoria maior da desconsideração.
3. Diante da impossibilidade de satisfação do crédito e dos claros indícios de fraude, a responsabilidade dos membros da Diretoria Executiva da associação agravada é reconhecida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.